Tribunal: STF
Processo: Rcl 88964
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. OCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 

1. Trata-se de reclamação, formalizada por MARCELO GENEROSO SOARES DE OLIVIERA contra decisão proferida pelo JUÍZO DO 22º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MANAUS/AM, no processo n. 0077288-72.2025.8.04.1000, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130. 

2. Alega o reclamante que “a beneficiária do ato, Sra. Rafaela Torres Tiradentes, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face do ora Reclamante, alegando que este teria realizado uma publicação em seu perfil pessoal na rede social Facebook com conteúdo supostamente ofensivo à sua honra e imagem” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “com base em meras capturas de tela, sem a devida autenticação por ata notarial ou qualquer outro meio probatório idôneo, e sem demonstrar o dolo específico do Reclamante, a autora da ação originária pleiteou, em sede de tutela de urgência, a remoção da publicação, sob pena de multa diária” (fl. 2, e-doc. 1). 

Informa que “o Juízo do 22º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus/AM, a Autoridade Reclamada, deferiu a tutela antecipada para determinar que o Reclamante, no prazo de 24 horas, promovesse a retirada da publicação, bem como se abstivesse de realizar novas postagens de conteúdo similar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)” (fl. 2, e-doc. 1). 

Diz que “a decisão reclamada, ao determinar a remoção do conteúdo, incorreu em flagrante ato de censura, desrespeitando a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 130. Ademais, a decisão se fundamentou em petição inicial manifestamente inepta, por ausência de prova pré-constituída válida e de demonstração do elemento subjetivo do tipo (dolo), nulidades estas que não foram observadas pelo juízo de primeiro grau” (fl. 2, e-doc. 1). 

Argumenta que “o ato reclamado consiste na própria sentença condenatória, que, sob o pretexto de proteger a honra de agente público alguns até investigados, impôs ao Reclamante uma sanção pecuniária e uma obrigação de fazer que funcionam como verdadeira censura e fator de inibição da liberdade de imprensa, desrespeitando frontalmente o que foi decidido com efeito vinculante na ADPF 130” (fl. 2, e-doc. 1). 

Decidiu o juízo do 22º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus que (e-doc. 6):

“A probabilidade do direito encontra amparo na documentação que instrui a exordial, especialmente no conteúdo do post de autoria do requerido, em que se faz menção expressa à parte autora com imputações de cunho ofensivo e desabonador, extrapolando os limites da crítica legítima ou do exercício da liberdade de imprensa, ao atribuir, de forma pública e sem respaldo fático, consequências jurídicas desfavoráveis à autora. 
O perigo de dano, por sua vez, decorre da própria exposição pública da requerente e da possibilidade de repercussão ampla e continuada da publicação, inclusive com interação de terceiros, o que pode causar prejuízo irreparável à imagem e reputação da autora enquanto advogada e comentarista política. 
Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro, embora assegure a liberdade de expressão (art. 5º, IV e IX, CF/88), veda o abuso desse direito, sendo invioláveis a honra, a imagem e a intimidade das pessoas (art. 5º, X, CF/88). A medida pretendida não se configura como censura prévia, mas sim como instrumento legítimo de tutela da dignidade da pessoa humana e dos direitos da personalidade. 
Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para: 
1. Determinar que o requerido Marcelo Generoso Soares de Oliveira promova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a retirada da publicação ofensiva veiculada em seu perfil na rede social Facebook, identificada pelo link: https://www.facebook.com/share/15C2xoQVCd/?mibextid=wwXIfr, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias; 
2. Determinar que o requerido se abstenha de realizar novas postagens de conteúdo de igual teor ou que se refiram à autora de modo ofensivo ou desabonador, igualmente sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);”

Sustenta o reclamante que “ao condenar um portal de notícias por criticar agentes públicos de alto escalão a respeito de um fato de gravíssimo interesse público, a decisão reclamada impõe um ‘chilling effect’ (efeito inibidor) sobre a atividade jornalística, desestimulando a publicação de críticas e investigações sobre o poder público. A decisão ignora que a matéria se limitou a narrar fatos verídicos (o indiciamento existia) e a exercer o direito de crítica (animus criticandi e jocandi), inerente ao jornalismo opinativo” (fl. 5, e-doc. 1).

Relata que “a ação originária foi instruída unicamente com ‘prints’ (capturas de tela) da publicação na rede social. Tal meio de prova é frágil e unilateralmente produzido, não possuindo a força probante necessária para embasar uma medida tão gravosa como a censura de uma publicação. A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a comprovação de conteúdo digital, para fins judiciais, deve ser realizada por meio de ata notarial, que confere fé pública ao fato documentado” (fl. 10, e-doc. 1). 

Aduz que “a petição inicial limita-se a afirmar que o conteúdo é ofensivo, sem, contudo, demonstrar o animus injuriandi vel diffamandi, ou seja, o dolo específico do Reclamante de ofender, injuriar ou difamar. (...) A decisão reclamada presumiu o dolo, invertendo o ônus probatório e violando o devido processo legal” (fl. 11, e-doc. 1). 

Requer que “o deferimento da medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento de mérito desta Reclamação” (fl. 14, e-doc. 1).

Pede que “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação, para cassar em definitivo a decisão reclamada, por manifesta afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF 130” (fl. 14, e-doc. 1). 

3. Em sede de contestação, a parte beneficiária sustenta que (e-doc. 21):

“O Reclamante foi regularmente citado nos autos do processo de origem e optou, deliberadamente, por não apresentar contestação. Sua revelia gerou os efeitos legais previstos no art. 20 da Lei n.º 9.099/1995, contribuindo diretamente para a prolação da sentença que ora impugna. 
Não é lícito ao litigante que se quedou inerte diante do processo ordinário utilizar a via da reclamação constitucional para sanar a omissão que lhe é exclusivamente imputável. Admitir tal possibilidade equivaleria a transformar a reclamação em instrumento de segunda chance para quem não exerceu o contraditório quando lhe era dado fazê-lo.
(...)
O caso sub examine, porém, não apresenta aderência estrita com esse paradigma, por razões objetivas: 
O Reclamante não é jornalista profissional e a publicação não foi veiculada no exercício de atividade jornalística. A postagem foi feita em perfil pessoal no Facebook, em caráter individual e opinativo, sem vínculo com pauta jornalística ou interesse público qualificado. O histórico processual do próprio Reclamante registra que é empresário e não jornalista. O objeto da ADPF 130 é a liberdade de imprensa profissional, não quaisquer manifestações de particulares em redes sociais. 
Além disso, o conteúdo da publicação não se enquadra em nenhuma das categorias protegidas pela ADPF 130, animus narrandi, animus criticandi ou animus jocandi. O Reclamante nominalmente imputou à Beneficiária responsabilidade jurídica futura em processos inexistentes, sem base fática, com claro animus diffamandi. Esse tipo de conduta não é protegida pela liberdade de imprensa nem pela ADPF 130, conforme reiterado pela própria jurisprudência desta Corte. 
O juízo a quo, ao proferir tanto a decisão de tutela antecipada quanto a sentença de mérito, não se pronunciou sobre qualquer restrição ao exercício da liberdade de imprensa. Pronunciou-se sobre responsabilidade civil por violação a direitos da personalidade (honra e imagem), matéria de natureza infraconstitucional submetida ao rito da Lei n.º 9.099/1995, o que foi expressamente reconhecido pelo próprio juízo de origem ao indeferir o pedido de suspensão do processo em janeiro de 2026.
(...)
A sentença proferida tornou definitiva a tutela de urgência e determinou a remoção de publicação específica e identificada nos autos pela sua URL. Não se trata de censura genérica, prévia ou difusa: o comando judicial incidiu sobre conteúdo individualizado, com aptidão comprovada para lesar a honra e a reputação profissional da Beneficiária.
(...)
A tutela concedida guarda proporcionalidade com o dano causado. O Reclamante nomeou publicamente a Beneficiária, advogada e comentarista política de reconhecida atuação, associando-a a uma lista de supostos devedores, em ambiente digital de alta replicabilidade, sem qualquer embasamento probatório. O prejuízo a sua honra e imagem profissional e real e continuado. 
A sentença limitou-se ao estritamente necessário para estancar a lesão: (i) remoção da URL específica; (ii) abstenção de novos atos de igual teor; (iii) multa proporcional. Não arbitrou danos morais, demonstrando equilíbrio e respeito ao princípio da congruência. Não há qualquer excesso que justifique a intervenção extraordinária desta Suprema Corte.
(...)
Ante o exposto, requer: 1. O não conhecimento da Reclamação, por inadmissibilidade decorrente: (i) da revelia do Reclamante no processo de origem, que o impede de utilizar a reclamação como sucedâneo da defesa não exercida; e (ii) do não esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5.º, II, do CPC); e (iii) da ausência de aderência estrita com o paradigma da ADPF 130; 2. A aplicação da multa por litigância de má-fé e caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil;”.

É o relatório. Decido. 

4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Discute-se, na presente reclamação, se a determinação de retirada de postagem de rede social, sob pena de multa, teria violado o decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 130.
 
6. Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma invocada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130: 

 “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).
	
7. Destaco que não resta configurada a excepcionalidade exigida pelo precedente vinculante para que haja intervenção do Poder Judiciário no sentido de determinar remoção de conteúdo veiculado, pois a postagem colacionada aos autos não parece ultrapassar os limites da liberdade de expressão, estabelecidos pela lesividade ao patrimônio jurídico do destinatário da crítica pública. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO E SUPRESSÃO DE CONTEÚDO VEICULADO EM REDE SOCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. LIVRE MERCADO DE IDEIAS QUE SE REVELA ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA DIGNIDADE HUMANA E À QUALIDADE DAS DECISÕES POLÍTICAS EM UM AMBIENTE DEMOCRÁTICO. TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE DEVE SE DAR, COMO REGRA, A POSTERIORI. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. PRECEDENTES DESTE STF QUE ESTENDEM AS CONCLUSÕES DA ADPF 130 ÀS PUBLICAÇÕES COM INTERESSE PÚBLICO VEICULADAS EM REDES SOCIAIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGOU PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 63418 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 15-10-2024  PUBLIC 16-10-2024)

“RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO.” (Rcl 62905 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 12-12-2023  PUBLIC 13-12-2023)

A postagem objeto do processo de origem dispôs que (e-doc. 5):

“Percebi um silêncio do David Almeida essa semana toda. Cheguei a pensar que ele estava constrangido. Hoje eu descobri, David processou todos que lhe acusaram, e vai vencer! Essa galera toda vai perder réu primário e vai pagar uma grana tanto para o David quanto para Izabelle. Número 1- A viagem foi feita em voo comercial e nesse voo estava Wilson Lima que foi para a Disney. 2- A garrafa de champanhe de 50 mil não foi consumida, David e Izabele não tomam bebida alcoólica, o uso da garrafa foi apenas para vídeos e fotos. 3- Os poucos convidados pagaram seu consumo. 4- As comandas apresentadas não provam que a despesa foi paga pelo empresário ou pelo próprio David. O próprio David já se colocou a disposição do TCE e MPE e deve apresentar todos os comprovantes. Ou seja, políticos derrotados na eleição, jornalistas sem contratos e donos de páginas de fofoca serão condenados. Vazo alguns nomes que deverão indenizar David Almeida e Izabelle Almeida. Rafaela Torres que foi super amiga de Iza, eram unha e carne. Maria do Carmo, Alberto Neto, Paloma Souza (Lomittas), Cyro Batará e grupo diário, Any Margareth, Álvaro Corado, Coronel Ubirajara Rosses, Rodrigo Guedes e Bryan Dolzane. EU AVISEI! Fiscalizar é uma coisa, acusar sem provas é outra completamente diferente.”.

Nesse contexto, considerando o teor da postagem cuja retirada foi determinada pela autoridade reclamada no prazo de 24 horas, não vislumbro fundamento idôneo para a conclusão adotada no sentido de que as manifestações veiculadas pelo reclamante configurariam imputações de caráter ofensivo e desabonador, aptas a extrapolar os limites da crítica legítima e do regular exercício da liberdade de imprensa.

Ao contrário, verifica-se, em princípio, que o conteúdo impugnado insere-se no âmbito da proteção constitucional conferida à liberdade de expressão e de informação, não se evidenciando, de plano, abuso manifesto apto a justificar medida restritiva de divulgação.

O ordenamento jurídico brasileiro autoriza indenização em decorrência de eventuais danos materiais e morais causados a partir da violação aos direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, o que deve ser apurado na via própria em cognição exauriente.

Ressalta-se, ainda, que até mesmo declarações eventualmente errôneas encontram-se, em regra, sob a proteção dessa garantia constitucional, sobretudo no âmbito do debate público, em razão da posição preferencial atribuída à liberdade de expressão no Estado Democrático de Direito. Apenas não devem ser admitidos xingamentos, ofensas morais, atos caluniosos, ou seja, práticas explicitamente vedadas em lei, tais como: racismo, incitação a crimes, apologia à violência, preconceito e discriminação contra mulheres ou comunidade LGBTQIA+, golpe de estado, incentivo a desvio de dinheiro público, instigação a estupro e circunstâncias similares. 

Não havendo este quadro, fica evidente o excesso do ato reclamado, sem necessidade de revolver fatos e provas para concluir pela imperatividade de o STF zelar imediatamente pela autoridade do precedente vinculante.

8. Desse modo, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a retirada da postagem do ar, bem como na parte em que impôs ao reclamante a obrigação de se abster de realizar novas publicações de igual teor, sem prejuízo do debate quanto a eventuais danos morais ou materiais a serem indenizados conforme entenderem as instâncias ordinárias. 

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente